Tribunal: TCU
Processo: 035.031/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12737/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 035.031/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edna Jacob Pimenta (XXX.037.877-XX); Evelyn Ubirajara Goncalves de Aimore (XXX.852.777-XX); Francineia Souza Espindola Silva (XXX.731.412-XX); Iara Aparecida Lobo Loureiro (XXX.770.057-XX); Ina Braga de Souza (XXX.732.497-XX); Izabel Tereza Silva Boiteux (XXX.272.187-XX); Laura Beatriz Boiteux Rodrigues (XXX.167.207-XX); Leda Thereza de Andrade Ennes (XXX.364.267-XX); Lucia Marina Boiteux de Figueiredo Rodrigues (XXX.780.107-XX); Maria de Fatima de Oliveira Medeiros (XXX.058.157-XX); Milena Victoriano Almas (XXX.061.517-XX); Uyara Ubyrajara Goncalves de Aymore (XXX.923.857-XX); Vera Lucia Krug Jaber (XXX.804.247-XX); Vivian Goncalves de Aimore Amaral (XXX.142.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.